Tribunal: TJDFT
Processo: 0004052-41.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP).
2. Diante da absolvição do embargante, não mais persistem os motivos para se manter as medidas protetivas de urgência estipuladas em seu desfavor.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos. Medidas protetivas revogadas.